Tribunal: TJSP
Processo: 2197018-58.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Liminar indeferida.
1. Fumus comissi delicti: materialidade e indícios de autoria que decorrem de conjunto probatório suficientemente robusto, despontados de investigação policial.
2. Periculum libertatis: apreensão de quantidade não insignificante de entorpecentes, em variedade [cocaína e crack], já divididos

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Liminar indeferida.
1. Fumus comissi delicti: materialidade e indícios de autoria que decorrem de conjunto probatório suficientemente robusto, despontados de investigação policial.
2. Periculum libertatis: apreensão de quantidade não insignificante de entorpecentes, em variedade [cocaína e crack], já divididos em volume expressivo de porções, devidamente acondicionados de forma semelhante à usualmente utilizada no comércio ilícito de entorpecentes. Paciente abordado em lugar já conhecido como ponto de tráfico de drogas. Campana antecedente que surpreendeu o réu praticando o comércio espúrio. Coacto tecnicamente primário. Circunstâncias que [ao menos por ora] afastam a conduta do apelante daquelas de menor importância. Gravidade concreta da conduta que descortina a necessidade do resguardo da ordem pública pela via da prisão preventiva. Precedentes.
3. Ordem denegada.